Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732533-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLUCIA ALVES VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707084-19.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante alega que a exequente, ora agravada, foi servidora da Fundação Educacional de Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma que não se confunde com o ente político, sendo que a sentença coletiva foi proferida em desfavor do Distrito Federal, não aproveitando à agravada, tornando as partes ilegítimas para a demanda. Defende o decote do débito exequendo em relação aos valores posteriores a 27/4/97, argumentando que a ação coletiva ora executada limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, extinguindo-se o feito em razão da ilegitimidade das partes, ou, subsidiariamente, pede que o valor exequendo se restrinja à quantia devida até 27/4/97. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, registro que os IDs transcritos se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes tais requisitos. 1. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA O agravante suscita a ilegitimidade da agravada para executar o título, tratando-se de servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma em relação ao ente político. Sem razão. O juízo a quo se manifestou sobre a questão nos seguintes termos (ID 135654381): Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Vejamos que a Lei Distrital n. 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. Já a Lei Distrital n. 2.294/1999 estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações. Nessa esteira, rejeito a ilegitimidade apontada pelo DF. O Decreto-lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. Transcrevo: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreirassem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Sendo assim, o agravante substituiu a Fundação Educacional e foram resguardados todos os direitos da agravada, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Além disso, no Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Ante o exposto, a preliminar de ilegitimidade aventada não deve ser acolhida, não havendo razões para reforma da decisão de primeira instância quanto à matéria. 2. Valor exequendo O agravante defende o decote do débito exequendo em relação aos valores posteriores a 27/4/97, argumentando que a ação coletiva ora executada limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A matéria está preclusa. Em cotejo aos autos de origem, verifico que a matéria referida não foi objeto da impugnação apresentada ao ID 130144786, oportunidade em que o Distrito Federal apresentou cálculos em que constam valores referentes a período posterior a 27/4/97. Sendo assim, o agravante suscitou a matéria em contrariedade à própria manifestação e cálculos apresentados anteriormente, apenas no bojo dos embargos de declaração de ID134589839, os quais não se prestariam a inovar sobre a decisão embargada. Assim, não houve enfrentamento da questão pelo juízo de primeira instância, o qual acolheu os cálculos apresentados pelo próprio agravante ao ID 130144787. Feitas tais considerações, constata-se que o valor do débito exequendo está acobertado pelo manto da preclusão consumativa, especialmente porque acolhida a impugnação e cálculo apresentados pelo Distrito Federal. Por essa razão, não pode a parte pretender posteriormente aditar ou retificar a impugnação apresentada, diante da preclusão de sua oportunidade de defesa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (destaquei) No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO NO PRESENTE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. A controvérsia cinge-se em verificar se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para responder solidariamente pela execução fiscal tem o condão de repercutir no cumprimento definitivo de sentença em que o Distrito Federal (agravado) cobra os honorários advocatícios arbitrados nos respectivos embargos à execução julgados improcedentes. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, a teor do disposto no art. 779, I, do CPC, igualmente aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 513, caput, do mesmo diploma legal. 3. Na espécie, certo é que o título exequendo, qual seja, a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução, do qual se vale o Distrito Federal (agravado) para cobrar os honorários advocatícios ali arbitrados em desfavor dos embargantes, dentre os quais a ora agravante, já transitou em julgado e se revela hígido para o fim pretendido. 4. Consiste a coisa julgada material na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estatui a norma contida no art. 502 do Código de Processo Civil. 5. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, alegar a tese da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, II, do CPC. Entretanto, tal faculdade somente se justifica se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento. 6. Ocorre que a tese da agravante, de que não exercia a gerência e administração da sociedade empresarial por ocasião do fato gerador da dívida tributária, ou então de que, por ocasião da oposição dos embargos à execução nem mesmo integrava a referida sociedade, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento dos embargos. 7. A ora agravante, ao que parece, assim não procedeu, tampouco se insurgiu, em sede recursal, contra a sentença que lhe condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. 8. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1114497, 07053961820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da referida questão. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 11:23:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador